Tribunal: TJDFT
Processo: 0702896-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. ATENDIMENTO DOMICILIAR. HOME CARE. SUBSTITUIÇÃO À INTERNAÇÃO HOSPITALAR. SOLICITAÇÃO DO MÉDICO ASSISTENTE. RECUSA DA OPERADORA. PREVISÃO CONTRATUAL. DESNECESSIDADE. ARTIGO 300 DO CODIGO DE PROCESSO CIVIL. PEDIDO DE TUTELA DE ANTECIPADA. REQUISITOS PREENCHIDOS. DECISÃO. MANTIDA.
1. O artigo 300 do Código de Processo Civil prevê a possibilidade de concessão da tutela de urgência quando presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2. No caso, a probabilidade do direito pode ser aferida com base na presença dos requisitos para a concessão do custeio de home care pelas seguradoras de saúde fixados pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.537.301-RJ).
3. O perigo de dano pode ser constatado por meio do relatório clínico da beneficiária. Ademais o atendimento fora do ambiente hospitalar, desde que haja condições para tanto, apresenta-se mais seguro no que concerne à chance de possíveis infecções hospitalares.
4. Agravo conhecido e desprovido.